Tribunal: TJDFT
Processo: 0708786-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708786-80.2024.8.07.0001 APELANTE: CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto à petição Id. 71593994. Mantenho a decisão Id. 71289856 pelos próprios fundamentos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora